Tribunal: TJDFT
Processo: 0728330-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728330-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE CORREA REPRESENTANTE LEGAL: ALDA MARIA GONTIJO CORREIA AGRAVADO: PAPELARIA DIDATICA LTDA - ME, ANGEVALDO CRUZ DE MELO, DHONES CRUZ DE MELO, MILDECK CRUZ DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE MAURÍCIO JOSÉ CORRÊA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735529-74.2017.8.07.0001, determinou a espera pelo cumprimento da carta precatória pelo prazo de 120 (cento e vinte dias). Em seu recurso, o agravante sustenta que a demanda possui 8 (oito) anos de tramitação, sem que qualquer valor tenha sido pago para cumprimento da dívida. Ressalta que a inventariante, representante do espólio, é idosa com prioridade especial, com 88 (oitenta e oito) anos. Explica que houve uma primeira avaliação do imóvel penhorado nos autos, sucedida por uma decisão judicial de reavaliação e ordem de distribuição da carta precatória pelo executado. Narra que o executado foi advertido algumas vezes de que sua inércia resultaria na homologação do valor do bem apontado na primeira avaliação. Alega que o executado adota conduta procrastinatória nos autos e não cumpriu as determinações do juízo deprecado, e mesmo diante desse cenário foi deferido mais 120 (cento e vinte) dias de prazo para o cumprimento de nova carta precatória, o que viola o princípio da duração razoável do processo e o princípio da boa-fé objetiva. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo-se nova distribuição de carta precatória e fixando o valor da primeira avaliação para o bem imóvel penhorado. Preparo recolhido ao ID 49004007 e ID 49004006. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso em razão de preclusão, a parte agravante se manifestou ao ID 51692695. É o relatório. DECIDO. Defiro a prioridade especial ao presente processo, contida no art. 69, § 5o, da Lei 10.741/2003. Os identificadores (ID) mencionados nesta decisão dizem respeito ao processo de origem. O presente recurso não contempla os requisitos de admissibilidade, conforme se expõe. A decisão interlocutória de ID 115723124 determinou a reavaliação dos imóveis penhorados nos autos diante da existência de dúvida razoável sobre o preço de mercado dos bens. O exequente interpôs agravo de instrumento em face da decisão apenas para discutir a responsabilidade sobre o pagamento das custas da expedição de carta precatória, que, ao final, recaiu sobre o executado. Transcreve-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. COMARCA DISTINTA. AVALIAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE CARTA PRECATÓRIA. ANUÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE NOVA CARTA PRECATÓRIA. REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS CONSTRITOS. ÔNUS DOS CUSTOS DA DISTRIBUIÇÃO. INCUMBÊNCIA DE QUEM REQUEREU. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO IMPUGNANTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil, ressalvadas as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Ademais, segundo o artigo 95 do mesmo regramento, o custeio da prova é ônus processual da parte que a requerer. 2. Tratando-se de avaliação de imóveis penhorados operada por meio de carta precatória, já que situados em comarca distinta e, verificando-se irresignação da parte executada, que pleiteou nova avaliação, compete a ela, requerente, as despesas processuais atinentes à distribuição da carta precatória para reavaliação dos bens. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1422461, 07081136120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decorridos vários meses e diante do não cumprimento da carta precatória em razão da não apresentação, pelo executado, dos documentos indicados pelo juízo deprecado como faltantes, o exequente requereu ao juízo de origem que fosse indeferida a expedição de nova carta precatória, e que fosse considerado o valor da primeira avaliação dos imóveis, conforme ID 161035508. Os pedidos do exequente foram indeferidos em decisão de ID 161037309, publicada em 9/6/2023, ocasião em que o juízo de origem reafirmou a determinação de distribuição de nova carta precatória pelo executado, nos seguintes termos: Mantenho a decisão de ID 159906306 pelos seus próprios fundamentos. Indefiro os pedidos apresentados pelo autor em sua petição de ID 161035508. Aguarde-se o prazo ofertado ao 4o executado. (destaquei) O exequente não interpôs recurso em face do indeferimento de seus pedidos. Após a preclusão, o juízo determinou a espera pelo retorno da carta precatória pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias e, apenas em face desta determinação, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo o indeferimento da distribuição de nova carta precatória e a consideração da primeira avaliação do imóvel. Assim, observa-se que não há pedido para eventual redução do prazo de espera pelo cumprimento da carta precatória, mas insurgência relacionada à decisão preclusa acerca da expedição de nova carta precatória e preservação do valor da primeira avaliação do bem. Dessa forma, observa-se que estas questões, já decididas na instância de origem, estão acobertadas pelo manto da preclusão, sendo incabível que sejam revolvidas neste momento processual. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ao dispor sobre o instituto da preclusão, os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, prelecionam: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso, houve a ocorrência de preclusão temporal. Assim, incabível o conhecimento de questões já estabilizadas no curso da demanda. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 CPC. EFETIVA VALORIZAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO. BEM ARREMATADO. (...) 5. É inviável a rediscussão da matéria, seja pela ausência de prova irrefutável de erro ou dolo do avaliador ou de demonstração de relevante variação do preço do imóvel, seja em razão da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, aos princípios da economia e da celeridade processual, assim como ao devido processo legal. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381178, 07274905220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em razão da alienação do imóvel penhorado, uma vez que o que se busca é justamente o reconhecimento da impenhorabilidade e da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública. 2 - Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 3 - Mostra-se incabível a renovação de matérias (impenhorabilidade e necessidade de nova avaliação de bem imóvel) que foram objeto de decisões anteriores, atacadas por recursos de Agravo de Instrumento, pois, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1401351, 07348556020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se ao Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023 12:46:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador